Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCESSIVAS EMENDAS. CORREÇÃO DOS VÍCIOS. GRATUIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional destinada às pessoas que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, inc. LXXIV, da CF).
2. Preenchidas as condições da ação e os pressupostos de constituição do processo, deve-se dar prosseguimento a demanda, competindo ao mérito a verificação da regularidade ou não do negócio jurídico estabelecido entre as partes.
3. Deu-se provimento ao recurso.